Tribunal: STF
Processo: RHC 189701
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Reconsideração da aplicação da minorante. 5. Inaplicável. Requisitos preenchidos. 6. Agravo regimental desprovido.